Tribunal: TJMT
Processo: 0021289-50.2014.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021289-50.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), POSTO TANGARA LTDA - CNPJ: 00.949.107/0001-80 (APELADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 903.706.608-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
POSTO TANGARA LTDA
e
FABIO RIBEIRO DE SOUZA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

A parte apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, sob o argumento de retroatividade indevida da redação do art. 921, § 4º, do CPC, alterada pela Lei nº 14.195/2021, ausência de inércia do exequente e incidência da Súmula 106 do STJ.

A parte apelada pugna pela manutenção da sentença, ao fundamento de que não houve medida útil apta a interromper ou suspender o prazo prescricional, diante de sucessivas diligências infrutíferas e ausência de constrição patrimonial efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 ao caso concreto; (
ii
) se a atuação processual da parte exequente foi apta a afastar a configuração da prescrição intercorrente; e (
iii
) se a paralisação do feito decorreu de morosidade judicial a justificar a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição intercorrente, nas execuções, configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, observada, nas hipóteses anteriores à Lei nº 14.195/2021, a contagem a partir do término do prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC, conforme entendimento consolidado no IAC no REsp 1.604.412/SC.

6. No caso, a suspensão do processo foi determinada em 08/11/2017, pelo prazo de 1 (um) ano, de modo que o prazo da prescrição intercorrente
iniciou-se
em 09/11/2018, não havendo falar em aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC.

7. Incide, contudo, a suspensão excepcional dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, o que prorroga o termo final da prescrição intercorrente para 30/03/2022.

8. Os requerimentos formulados pela exequente no curso do feito consistiram em diligências reiteradas e infrutíferas, sem efetiva constrição patrimonial ou localização útil de bens, circunstância que, nos termos do Tema 568 do STJ, não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente.

9. A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois a paralisação do processo não decorreu de morosidade exclusiva do Poder Judiciário, mas da ausência de bens penhoráveis e da inexistência de medida efetiva apta à satisfação do crédito.

10. Consumada a prescrição intercorrente em 30/03/2022, os atos constritivos posteriores não possuem eficácia para restaurar a exigibilidade da pretensão executiva, sobretudo porque nenhum deles se revelou efetivo a ponto de configurar marco interruptivo, até a presente data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Nas execuções suspensas por ausência de bens penhoráveis antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, o termo inicial da prescrição intercorrente observa a disciplina anterior, contando-se do término do prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC, vedada a aplicação retroativa da nova redação do § 4º.”

“Diligências meramente reiteradas e infrutíferas, sem efetiva constrição patrimonial, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.”

“A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a paralisação do feito decorre da ausência de bens penhoráveis e da inexistência de providência útil do exequente, e não de morosidade exclusiva do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 14, 487, II, 921, III e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, 923 e 924, V; Lei nº 14.195/2021; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Segunda Seção, j. 27.06.2018 (IAC 1); STJ, Tema 568; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
sentença
(ID.
351385358
– Autos de Origem nº
0021289-50.2014.8.11.0055
), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, reconheceu a
prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

Consta da
sentença que a execução foi proposta para cobrança de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 148.715,63, tendo o Juízo consignado, em síntese, os seguintes fundamentos:

“
Vistos
,

Trata-se de
execução de título extrajudicial
ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
em face de
Posto Tangará Ltda.
e
Fábio Ribeiro de Souza
, visando à cobrança da quantia de R$ 148.715,63 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e quinze reais e sessenta e três centavos), oriunda deCédula de Crédito Bancário.

No ID 57172901, fls. 138, foi determinada a suspensão dos autos por 01 (um) ano, de acordo com o art. 921, §1º, CPC, e que, decorrido esse período sem indicação de bens, os autos ficariam suspensos
sine
die
, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 921, §2º e §4º, CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação útil da parte exequente, iniciou-se, em 08/11/2018, o prazo de prescrição intercorrente, correspondente ao da pretensão executiva do direito material, conforme prevê o art. 921, §4º, do CPC.

No ID 205271876 a parte executada requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente e o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD.

No ID 207175061 foi deferida a penhora via SISBAJUD, bem como a parte exequente foi intimada para se manifestar-se acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

No ID 210698837 a parte exequente sustentou que a prescrição intercorrente não deve ser reconhecida, pois não houve inércia significativa pelo credor.

É o relatório.

D E C I D O
.

Compulsando aos autos, verifico que a matéria que se encontra pendente de análise trata-se da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, acerca da prescrição intercorrente, Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
ensinam que:

“(...) a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão. De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(Direito Civil. Teoria Geral. 9ª ed. Rio de Janeiro: Editora
Lumem
Juris, 2011. p. 815).

Nos termos doart. 921 do CPC, quando o executado não possui bens penhoráveis, suspende-se a execução por um ano. Após o término desse prazo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo prazo corresponde ao da pretensão do direito material.

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Ainda sobre a prescrição intercorrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 001 (REsp n. 1.604.412/SC), julgado em 27/06/2018, fixou a seguinte tese:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Em que pese à alegação da parte exequente, de que não decorreu o prazo da prescrição intercorrente, esclareço que para descaracterizar a inércia do exequente a fim de obstar a ocorrência de tal instituto, deveria promover diligências concretas no sentido de localizar o executado e satisfazer o crédito perseguido, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente caso, o processo permaneceu suspenso desde 08/11/2017 em razão da inexistência de bens passíveis de penhora pertencentes à parte executada, tendo a parte exequente formulado apenas requerimentos de diligências infrutíferas ou de resultados irrisórios na tentativa de localização de bens ou valores em nome da parte executada, sem êxito.

No entanto, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC, e do entendimento consolidado no Tema 568 do STJ, a mera formulação de requerimentos genéricos, sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não é suficiente para suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (
AgRg
no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014).
2 .
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
3 .
Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020)

Destaco ainda, que o prazo prescricional aplicável à execução de débitos oriundos de cédulas de crédito bancário é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil e artigo 70 da Lei Uniforme de
Genébra
(Decreto n.º 57.663/66).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada (
TJMT - N.U 1001783-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (Original sem grifo)

Nesse sentido, observo que a tentativa frutífera de bloqueio ocorreuapós o decurso integral do prazo prescricional, não possuindo efeito retroativo para restaurar a exigibilidade do crédito.

Assim, haja vista que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para se exigir o exercício de um direito, conforme Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que: “
prescreve a execução no mesmo prazo para a execução da ação
”,
entendo que a prescrição intercorrente está configurada
.

A corroborar referido entendimento, colaciono ainda os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo. Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.
(TJMT - N.U 0008254-79.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024). (Original sem grifo)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp.
1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o
exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 08/09/2024). (Original sem grifo)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL (CPC/73). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. É de 03 (três) anos o prazo prescricional da pretensão de executar cédula de crédito bancário, por aplicação do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp.
1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo. Evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0011891-38.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024). (Original sem grifo)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM ADVERTÊNCIA DE INÍCIO DO PRAZO PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
– DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que, para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso.
(TJMT - N.U 0002588-27.2006.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024). (Original sem grifo)

Portanto, em consonância com o art. 921, § 5º do Código de Processo Civil, e considerando que a prescrição se trata de matéria de ordem pública, que pode ser alegada e examinada a qualquer momento, à medida que se impõe é seu reconhecimento e, consequentemente, a extinção da execução.

Ante o exposto
,
reconheço a existência de prescrição intercorrente e julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ademais, uma vez extinta a pretensão executiva, não subsiste fundamento para manutenção da penhora realizada no ID 207175061, impondo-se o levantamento dos valores em favor da parte executada, por se tratar de quantia indevidamente constrita após o prazo prescricional.

Portanto,
defiro
o levantamento, pela parte exequente, dos valores bloqueados no ID 207175061, mediante expedição do competente alvará para a conta bancária indicada no ID 208025656.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o seguinte:

a)
em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar independentemente de qualquer outra providência;

b)
em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1)
o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e expeça-se o alvará;

b.2)
comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3)
em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que decorreu o prazo para interposição do recurso
in albis
, mediante juntada de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo
sempre deverá ser certificado também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos termos do art. 166 da CNGC
.

Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021,
ficam as partes isentas do ônus sucumbencial
.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

P. R. I.C
”
.

Em razões
recursais (ID. 351385364), a parte recorrente sustenta, em síntese, que o entendimento adotado na sentença teria aplicado retroativamente a redação do art. 921, §4º, do CPC, alterada pela Lei nº 14.195/2021; que não houve
inércia da parte exequente; que a marcha processual foi afetada por morosidade do Poder Judiciário; e que o caso atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 351385368), nas quais rebate integralmente as alegações do recorrente e pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de medidas úteis para suspender o prazo prescricional e a correta configuração da prescrição intercorrente, diante do transcurso do prazo sem constrição patrimonial efetiva.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
devidamente efetuado (ID.
351659861
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
POSTO TANGARA LTDA
e
FABIO RIBEIRO DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº
0021289-50.2014.8.11.0055
, reconheceu a
prescrição intercorrente
e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo
assentou que o processo permaneceu suspenso desde
08/11/2017
, em razão da inexistência de bens penhoráveis, e que, após o prazo de suspensão, a parte exequente passou a formular apenas requerimentos de diligências infrutíferas ou de resultados irrisórios, sem efetiva constrição patrimonial, razão pela qual teve início a contagem da prescrição intercorrente. Consignou, ainda, que a mera reiteração de pesquisas patrimoniais sem resultado útil não é apta a suspender ou interromper o prazo prescricional.

Passo ao exame da tese sustentada pela recorrente.

Da alegada inexistência de prescrição intercorrente

A apelante sustenta, em suma, que a sentença aplicou retroativamente a redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021; que não houve inércia da exequente; que a paralisação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ; e que deve ser observado o entendimento firmado no REsp 1.604.412/SC, sob a sistemática do incidente de assunção de competência.

Os apelados, por sua vez, defendem o acerto da sentença, ao argumento de que, mesmo considerada a disciplina intertemporal aplicável, houve apenas sucessivas diligências ineficazes, sem localização de bens penhoráveis, de modo que restou configurada a prescrição intercorrente. Sustentam, ainda, que tais requerimentos não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito
propriamente dito, convém destacar que a
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No caso concreto,
o a
pelante alega que a sentença aplicou retroativamente a Lei nº 14.195/2021. Todavia, a fundamentação do juízo de primeiro grau está em perfeita
consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento doIncidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp 1.604.412/SC.

Conforme a Tese 1.2 firmada naquele julgamento, o termo inicial da prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC
/15 (antes da reforma de 2021), conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo por ausência de bens. No caso, a decisão de ID 57172901 (p. 97), proferida em
08/11/2017
, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano. Assim, o prazo de suspensão da prescrição encerrou-se em
08/11/2018
, e o prazo prescricional intercorrente começou a fluir no dia seguinte,
09/11/2018
. A tese recursal, neste ponto, não prospera,
pois
a decisão recorrida não se baseou em uma aplicação retroativa da lei, mas na jurisprudência vinculante que já regia a matéria.

Entretanto, um ponto
de crucial importância deve ser considerado de ofício por este Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública: o impacto daLei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) durante a pandemia de Covid-19.

O artigo 3º da referida lei estabeleceu, de forma inequívoca, a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020. A norma dispõe:

"Art. 3º Os prazos prescricionais
consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020."

Tal suspensão legislativa é aplicável a todos os prazos prescricionais de direito privado em curso, incluindo a prescrição intercorrente. No caso dos autos, o prazo prescricional trienal, iniciado
em 09/11/2018, foi suspenso durante todo o período de vigência da norma, totalizando141 (cento e quarenta e um) dias(de 12/06/2020 a 30/10/2020).

Portanto, o termo final da prescrição, que originalmente se consumaria em 09/11/2021, deve ser prorrogado por igual período. Realizando o cálculo, o novo termo final para a consumação da prescrição intercorrente passou a ser
30 de março de 2022
.

Fixado o novo marco temporal em
30 de março de 2022
, a questão que se impõe é se, até esta data, o Apelante promoveu algum ato processual apto a interromper a prescrição. A resposta é negativa.

A alegação do Apelante de que não permaneceu inerte,
por ter peticionado nos autos, esbarra na jurisprudência qualificada do STJ, consolidada naTese 568, que exige "efetiva constrição patrimonial" para a interrupção do prazo.
Mero peticionamento, reiteração de pedidos de penhora online ou constrição de valores irrisórios não são suficientes para obstar a prescrição.

O Tema n. 568 do Superior Tribunal de Justiça é expresso ao estabelecer que
“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Corroborando o entendimento, colaciono julgados desta Colenda Turma Julgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
Tese de julgamento:
1. O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4º, do CPC.
2. A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.
3. A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC, é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional. [...]”
(TJ/MT. RAC 0002005-59.2007.8.11.0004. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/01/2025, DJE 27/01/2025; g. n).

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO IAC N.º 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA EM 28.05.2009. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E BLOQUEOS EM VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA. SÚMULA N.º 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...] "Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo, do transcurso de 1 ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980. Inteligência do IAC n.º 01 do Superior Tribunal de Justiça.” “
Diligências infrutíferas e bloqueios de valores insignificantes, que não sejam proporcionais ao montante da dívida exequenda, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”
(TJ/MT. RAC 0000231-86.2002.8.11.0030, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/10/2024,
DJe
: 18/10/2024; g. n).

A apelante suscita a
aplicação da
Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência
”.

Todavia, tal enunciado sumular não se aplica à hipótese dos autos, na medida em quea paralisação do feito não decorreu de exclusiva morosidade do aparelho judiciário, mas sim da
ausência de localização dos Executados/Apelados e de bens penhoráveis
, circunstância que não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Como decidido recentemente por esta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME (LEI 14.195/2021). IAC 1/STJ E TEMA 566/STJ. DILIGÊNCIAS REITERADAS E INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM/INTERROMPEM PRAZO. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. 5.
Súmula 106/STJ não incide: a paralisação deriva da falta de bens e da ausência de medidas úteis do credor, não de exclusiva morosidade judicial
. A manutenção de execução
inócua
por quase duas décadas ofende a segurança jurídica e a duração razoável do processo. (...). Tese de julgamento: ‘1. A Lei 14.195/2021 não retroage para execuções com suspensão e ciência de ausência de bens anteriores à sua vigência. 2. Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3.
A Súmula 106/STJ é inaplicável quando a paralisação decorre da ausência de bens e da falta de medidas úteis do exequente, não atribuível à morosidade da máquina do Judiciário
. 4. Reconhecida a prescrição intercorrente, não se arbitram honorários sucumbenciais em favor do executado, nem há majoração recursal sem fixação prévia.’ (...)”.
(TJ/MT. RAC 0000046-63.2006.8.11.0109, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/09/2025,
DJe
24/09/2025; g. n.).

A análise do andamento processual demonstra que, entre o início do prazo prescricional (09/11/2018) e o seu novo termo final (30/03/2022), não houve qualquer penhora de bens ou bloqueio de valores em montante significativo. As diligências requeridas continuaram sendo infrutíferas
até a presente data. A
decisão que determinou a segunda suspensão do feito (ID 351384919, de 30/09/2021) é nula, por violar a regra da unicidade da suspensão, e, portanto, não produziu o efeito de suspender novamente a contagem do prazo, que já estava em curso
.

Dessa forma, mesmo considerando a suspensão excepcional decorrente da pandemia, a prescrição intercorrente de três anos, iniciada em 09/11/2018 e suspensa por 141 dias, consumou-se em
30 de março de 2022
, sem que o credor lograsse êxito em localizar patrimônio apto a satisfazer seu crédito. Os pedidos de diligência e os bloqueios efetivados em 2024 e 2025 ocorreram quando a pretensão
executiva já se encontrava fulminada pela prescrição
e, mesmo assim, não
apresentaram qualquer efetividade
até a
presente data.

Assim, ausente demonstração de ato constritivo efetivo
até a presente data
ou de causa idônea de interrupção do prazo
prescrici
onal
, deve ser mantida a conclusão adotada pelo Juízo singular.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com os fundamentos aqui acrescidos.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem
, nos termos do
art. 921, § 5º, do CPC (STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414 e REsp

2075761).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026